Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. POLO PASSIVO. ALIENANTE DO IMÓVEL. NOMEAÇÃO À AUTORIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. O artigo 32, do Código Tributário Nacional (CTN), define a propriedade como o fato gerador do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU).
2. A declaração de ineficácia da compra e venda do imóvel, em decisão judicial, evidencia a ilegitimidade passiva (contribuinte) na execução fiscal.
3. O momento processual para o réu apresentar sua defesa, contra o pedido do autor, é na contestação. (Art. 336, do Código de Processo Civil).
4. A alegação de tese que não tenha sido objeto de discussão no processo, configura a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Recurso conhecido e desprovido.